Tribunal: TJES
Processo: 0022237-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022237-69.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO VIRGINIO PEREIRA e outros
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso tão somente para julgar a pretensão autoral improcedente exclusivamente com relação ao então recorrente Renato Virginio Pereira.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto a invalidade do contrato de compra e venda apresentado pelos embargados, diante da ausência de reconhecimento de firma.

Embora intimados, os embargados não ofertaram contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o embargante sustenta que o acórdão encarta o vício da omissão com relação a invalidade do contrato de compra e venda apresentado pelos embargados, diante da ausência de reconhecimento de firma.

Ocorre que, o julgado embargado se manifestou sobre o referido documento, nestes termos:

“
Ultrapassada tal questão, tenho que a tese recursal da ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante Renato Virgínio Pereira, sob o fundamento de que seria o proprietário anterior do veículo que acarretou prejuízo ao veículo segurado pela apelada, demanda análise de prova, o que, por sua vez, afasta o seu acolhimento sob o viés das condições da ação, as quais, segundo a orientação do STJ, podem ser aferidas a partir das alegações da petição inicial (Nesse sentido: TJES, Apelação Cível, 048120158711, Relator DES.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, DJe: 06/05/2021).

Todavia, tenho que o apelante Renato Virgínio Pereira realmente não deve ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pela apelada em virtude do sinistro ocorrido na data de 25/9/2012.

Isso porque, em que pese o apelante ter figurado no boletim de ocorrência como proprietário de um dos veículos envolvidos no acidente de trânsito ocorrido naquela data (FIAT DUCATO 15 – Placa MRA5094 – fl. 09), não há como desconsiderar que a tese de alienação do automóvel em data anterior ao referido sinistro, está corroborada pela juntada do contrato de compra e venda celebrado entre os apelantes na data pretérita de 15/01/2010 (fls. 63/64).

Nesse contexto, forçoso convir que incide à espécie o disposto no enunciado nº 132, do e. STJ, segundo o qual
“a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

[...]

Assim, reputo que a demanda deve ser julgada improcedente com relação ao apelante Renato Virgínio Pereira.”

Ora, não há como reconhecer a tese da embargante acerca da propalada omissão no acórdão, tendo em vista que quando ela apresentou a réplica acerca do referido documento (fls. 68/70), limitou-se a alegar que não havia comprovação da apresentação da notificação de venda perante o Detran. E só.

Ou seja, não houve debate da questão no momento processual próprio, motivo pelo qual o intento de agitá-la após a prolação da sentença, traduz indevida inovação.

Portanto, a embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 09/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.